Tribunal: TJES
Processo: 5002271-16.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002271-16.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE REZENDE FURLAN
RECORRIDO: MARDUK EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5002271-16.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA JOSE REZENDE FURLAN

RECORRIDO: MARDUK EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARIA JOSE REZENDE FURLAN
contra a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) declarar a inexistência de débito no valor de R$ 462,12; (ii) confirmar a tutela de urgência que determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito; e (iii) condenar a recorrida,
MARDUK EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA
, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A controvérsia originou-se da inscrição do nome da recorrente em órgão de proteção ao crédito por dívida que desconhece, supostamente na qualidade de avalista em contrato de prestação de serviços celebrado pela sua filha, o qual, segundo a sentença, carecia de assinatura e, portanto, de validade.

Em suas razões recursais,
a recorrente insurge-se exclusivamente contra o valor fixado a título de danos morais
. Sustenta que a quantia de R$ 3.000,00 é irrisória e não atende à dupla finalidade da reparação – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor. Requer, assim, a majoração do
quantum
indenizatório para o patamar pleiteado na inicial ou outro que esta Turma Recursal entenda justo, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o necessário a relatar.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A recorrente é beneficiária da
gratuidade de justiça, deferida em sede recursal
(ID 15321085).

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, unicamente, à análise do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. A recorrente busca a majoração da verba indenizatória, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), ao argumento de que tal montante não reflete a extensão do dano nem o caráter pedagógico da medida.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura, por si só, dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de natureza presumida, que independe da comprovação do efetivo prejuízo.

No entanto, fixação do
quantum
indenizatório deve orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se as peculiaridades do caso concreto. A indenização deve servir como justa compensação à vítima pelo abalo sofrido, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo, deve possuir um caráter pedagógico, desestimulando o ofensor a reincidir na conduta lesiva.

No caso dos autos, considerando especialmente a natureza do dano e o valor do débito indevidamente inscrito, de R$ 462,12, entendo que
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem mostra-se adequado e suficiente para atender às finalidades da reparação.
A quantia não se revela ínfima nem exorbitante a ponto de configurar fonte de lucro indevido. Está, ademais, em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida.

Condeno a recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)